Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730833-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACIEL BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 74681681, sustentando omissão na decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Cito a decisão impugnada (ID 74654528): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo “ativo”, interposto por THIAGO MACIEL BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0705731-58.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação do ora agravante, nos seguintes termos (ID 241283367, na origem): O Executado impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução e nulidade por ausência de intimação. Pediu a realização de perícia contábil e a exclusão dos cadastros de inadimplentes. O Exequente se manifestou pela rejeição. Pois bem. De acordo com o Devedor, há excesso de execução pela incidência de de juros remuneratórios de 4,2%a.m., juros de mora de 1%a.m. e multa de 2% sobre o valor total da dívida. Afirma que o cálculo não foi auditado pelo juízo e requer a revisão. Além disso, se insurge contra a ausência de intimação para manifestação sobre a planilha apresentada pelo credor. Quanto ao excesso de execução, como o Executado não cumpriu com o ônus de indicar o valor que entende devido, nos termos do art. 525, §4o, CPC, rejeito liminarmente a impugnação no ponto. Registro que o excesso de execução ou erro de cálculo pode ser alegado mesmo após o prazo para impugnação, desde que o excesso ou o erro se apresentem depois daquele prazo. Essa possibilidade, entretanto, não exime o devedor que apontar a causa do excesso/erro e de indicar o valor que entende correto. O pleito revisional é totalmente inoportuno. A fase de conhecimento não pode ser reaberta a critério do devedor para discutir o valor da dívida, a legitimidade dos encargos etc. Mesmo em relação consumerista, é preciso respeitar as regras de preclusão e o direito conserva sua natureza patrimonial (disponível). Por isso, e porque não cabe ao juiz auditar cálculos, cabe ao interessado acompanhar o processo e apresentar técnica e oportunamente as matérias de defesa pertinentes. A nulidade por falta de intimação não se sustenta. A execução se processo no interesse e responsabilidade do credor, de modo que não é necessária a anuência do devedor em relação aos cálculos para só então adotar medidas executivas. Por fim, indefiro a baixa da restrição cadastral em razão da persistência da execução e da dívida, e por ausência de garantia. Com o fim da execução, a restrição será cancelada. Diante desse quadro, rejeito a impugnação. Defiro o levantamento trimestral dos depósitos, em favor do Exequente (dados bancários no ID 233253532), independentemente de nova conclusão. I. Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados na decisão de ID 243446047. Nas razões recursais (ID 74461512), o agravante sustenta que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução em razão da aplicação de encargos que considera excessivos e não auditados judicialmente, como juros remuneratórios de 4,2% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante executado. Afirma que a decisão autorizou o prosseguimento da execução, inclusive com levantamento de valores em favor do exequente, sem qualquer limitação ou auditoria sobre os encargos contestados, mantendo-se a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Alega que o prosseguimento da execução, sem controle judicial sobre os encargos impugnados, acarreta risco de bloqueio de ativos e prejuízos patrimoniais graves. Sustenta que há probabilidade do direito, diante da abusividade dos encargos indicados na planilha executiva, e perigo de dano irreparável, pois já houve penhora de seu salário, gerando constrição patrimonial indevida. Defende que o art. 525, §5o, do CPC permite a alegação de excesso de execução superveniente à impugnação original, não sendo possível indeferi-la liminarmente sem exame do mérito. Invoca o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6o, III e V, e 51, IV e §1o, para sustentar o direito à informação adequada e à modificação de cláusulas excessivamente onerosas. Argumenta que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação por formalidade, impede o controle jurisdicional de cláusulas e encargos ilegais, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva. Aponta que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a apresentação da impugnação, configura medida desproporcional e punitiva em duplicidade, especialmente por se tratar de execução provisória ainda pendente de exame quanto ao alegado excesso. Alega que tal inscrição representa constrangimento indevido, incompatível com o devido processo legal, o contraditório e a dignidade da pessoa humana. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada, suspendendo o cumprimento de sentença até o julgamento da ação de repactuação proposta pelo recorrente, que tramita sob o número 0718921-03.2024.8.07.0018. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando o regular processamento da impugnação apresentada, com o deferimento, ao menos, da retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (ID 74461842). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, em razão da incidência de encargos supostamente abusivos, e requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos, inclusive a manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Acerca da questão, o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Nesse contexto, acertada a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da inobservância do disposto no art. 525, § 4o, do CPC, que impõe ao executado o ônus de indicar o valor que entende correto, quando alega excesso de execução. A alegação genérica de abusividade de juros e encargos, desacompanhada de planilha própria ou de qualquer elemento técnico que permita aferir o suposto excesso, não é suficiente para autorizar o processamento da impugnação. Ademais, não cabe ao juízo da execução reabrir a fase de conhecimento para rediscutir cláusulas contratuais e encargos que já foram objeto de decisão transitada em julgado (isto é, do título executivo judicial). A pretensão revisional, sob o pretexto de excesso de execução, revela-se manifestamente incabível nesta fase processual, sob pena de violação à coisa julgada e às regras de preclusão. Caberia ao agravante ter alegado as teses defensivas na via dos embargos à ação monitória, conforme prevê o art. 702 do CPC. Nessa perspectiva, tenho que se mostra descabida e inoportuna a argumentação no sentido da necessidade de se “discutir encargos potencialmente abusivos”, bem ainda quanto à incidência das regras protetivas do direito consumidor, porquanto já constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos moldes do art. 701, § 2o, do CPC. No que diz respeito à manutenção do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, não há ilegalidade na medida, tendo em vista a não extinção da execução e a ausência de garantia (art. 782, §§ 3o a 5o do CPC). Assim sendo, no caso em apreço, não observo, de plano, qualquer incorreção na decisão agravada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. A parte embargante opôs o recurso alegando omissão no julgado, alegando que não foi analisada expressamente os fundamentos para suspensão da ação de repactuação até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Contudo, a decisão impugnada se limitou a fundamentar os motivos pelos quais não se verificou a plausibilidade do direito, um dos requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo. Diferentemente do alegado, a decisão foi expressa ao mencionar não ter sido cumprido o ônus processual de comprovar o valor que entende correto ao alegar o excesso de execução. Nesse aspecto, ressaltou não ser possível ao juízo da execução reavaliar as condições transitadas em julgado no título exequendo. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator